Tribunal: TJPA
Processo: 0006306-48.2019.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006306-48.2019.8.14.0100

APELANTE: LEONI SERRAO DA COSTA

ADVOGADO DATIVO: ISAAC DOS SANTOS FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, §2º, II E V E ART. 157, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL).
PRELIMINAR
. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEIÇÃO.
MÉRITO.
DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE
PARA
O MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Não há que se falar em concessão do direito do réu de
recorrer
em
liberdade
, em sede
preliminar
, se a sentença condenatória, fundamentou idoneamente a necessidade da prisão cautelar em circunstâncias concretas do caso, não havendo qualquer nulidade a
ser
reconhecida que justificasse a concessão, de ofício, do
habeas corpus
.
Preliminar rejeitada
.

2.
A correção da análise das circunstâncias judiciais do 59 do CP se faz necessária para efeitos meramente didáticos, uma vez que o
quantum
aplicado na sentença recorrida se mostra adequado.

3.
Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

RELATÓRIO

Leoni Serrão da Costa,
por intermédio do
advogado dativo
Isaac dos Santos Farias
, interpôs apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará, que o condenou à pena de 13

(treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 190 (cento e noventa) dias-multa, pela prática delitiva tipificada no art. 157, § 2º, II e V e art. 157, §2º-A, I, do Código Penal.

O apelante, após relatar todo o tramite do processo pede, em preliminar, que seja reconhecido pela 2ª Turma de Direito Penal o direito de recorrer em liberdade, pois
“o acusado está preso desde 20/09/2019”
e
“não há motivos para o decreto prisional permanecer, uma vez que se esvaziou os motivos anteriormente suscitados para segregar a manutenção da prisão preventiva do acusado”.

No mérito, limita-se a questionar a dosimetria da pena aplicada, pugnando para que seja fixada no mínimo legal,
“haja vista as circunstâncias judiciais foram valoradas em desconformidade com o Ordenamento Jurídico Brasileiro”
.

Em contraminuta, o promotor de justiça

Maurim Lameira Vergolino, contesta todos os argumentos suscitados pela defesa, pugnando pela manutenção integral da sentença.

O Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, manifesta-se
“pelo
CONHECIMENTO
do recurso, mas, no mérito, pelo
NÃO PROVIMENTO
, ante os fundamentos fático-jurídico acima expostos”
.

É o relatório. Sem redação final.

À revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Deve a secretaria, no momento de incluir o feito em pauta, tomar todas as providências para que
o advogado Isaac dos Santos Farias (OAB/PA nº 29.544) seja intimado da data da sessão, em plenário virtual, pessoalmente, uma vez que atua como advogado dativo.

VOTO

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por advogado dativo. Conheço.

De início, passo a enfrentar a preliminar arguida em favor do recorrente e anoto, desde logo, que não assiste razão à defesa, tendo em vista a inadequação da via eleita, uma vez que não há qualquer flagrante ilegalidade que justifique a concessão de
habeas corpus
de ofício, sendo assim, tal matéria deveria ter sido trazida ao exame deste e. Tribunal por meio de
habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal.

A propósito, esse é o entendimento da 2ª Turma de Direito Penal:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em concessão do direito da ré de recorrer em liberdade, em sede preliminar, se a sentença condenatória, no que toca à negativa do direito dela de recorrer em liberdade, foi devidamente fundamentada em circunstâncias concretas do caso, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida, que justificasse preliminarmente a soltura. Vestibular rejeitada.

2. A valoração desfavorável da circunstância especial do art. 42 da Lei de Drogas, com fundamento no alto grau de nocividade do entorpecente traficado pelo réu (oxi), bem como as circunstâncias do crime, são motivações idôneas para exasperar a pena-base do delito de tráfico.

3. Recurso conhecido não provido. Decisão unânime”.
(2019.05229598-93, 210.907, Rel. Milton Augusto de Brito Nobre, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 17/12/2019, Publicado em 19/12/2019 - grifei).

No caso, ao negar ao apelante o direito de recorrer em liberdade, a magistrada sentenciante destacou que:

“Compulsando os autos, verifica-se que os réus,
LEONI SERRO
e
MARCELO DANTAS
, respondem presos ao presente processo e, nesse contexto, considerando o disposto no art. 311 e seguintes do Código de Processo Penal, a priso cautelar do condenado permanece necessária como meio de assegurar a ordem pública e a aplicaço da lei penal com a execuço da pena aplicada, uma vez que presentes seus pressupostos e requisitos.

Isso porque, o atual sistema de prisões, em especial o decorrente da sentença condenatória, emoldurado com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos - que granjeou, no Brasil, autoridade de lei ordinária em 09 de novembro de 1992, após publicação do Decreto Presidencial ordenando seu inteiro cumprimento, não vedou referida possibilidade, tendo a mencionada Convenção, conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, proscrito do ordenamento pátrio apenas a prisão automática, independentemente de ser o réu reincidente ou possuidor de maus antecedentes.

O art. 312 do Código de Processo Penal, já com a alteração da Lei nº 13.964/2019, menciona os requisitos e os pressupostos para a decretação da prisão preventiva:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sob referida ótica, LUIZ FLÁVIO GOMES, lançando luzes ao tema, leciona que “o incondicional direito de recorrer, se de um lado não pode ser tolhido com a exigência de prisão, de outro, não impede, evidentemente, que o juiz, motivadamente, quando o caso, decrete a prisão preventiva do condenado”.

Assim, em relação à comprovação do crime, a autoria e a materialidade estão aferidas pelos elementos probatórios acima aludidos, tanto que ensejou a condenação do réu, de modo que é inequívoca a presença dos pressupostos da prisão preventiva.

Quanto aos requisitos imprescindíveis da prisão cautelar, entendo que, por tudo o que já foi exposto, a liberdade do réu representaria risco a ordem pública e à aplicação da lei penal.

Da mesma forma, considerando que o crime capitulado na Denúncia, que, por si só, já constitui um ilícito de enorme gravidade, fomentando o repúdio social, observo o prejuízo à ordem pública que a liberdade do réu, nesta fase processual, poderá trazer.

Do fumus boni juris, temos das provas dos autos e da presente sentença condenatória, materialidade e autoria suficientemente provadas, enquanto que referente ao periculum in mora, o acusado se solto não dará garantia alguma que permanecerá na comarca para responder à pena privativa de liberdade.

In casu, o réu permaneceu segregado durante toda a instrução criminal, inexistindo fatos novos que justifiquem a revogação da prisão cautelar outrora mantida, consoante exige a cláusula rebus sic stantibus presentes em todas as cautelares penais, em especial na prisão preventiva (art. 316, CPP).

O réu, portanto, não poderá apelar em liberdade, visto que ainda preenche os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, e presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, para a manutenção da Prisão Preventiva.

Nesse sentido o
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
já se manifestou da seguinte forma:

...................................................................................................................

Por fim, cabe mencionar o atual entendimento do STF e que a decisão em comento está em consonância com o aresto jurisprudencial:

O art. 283 do CPP, que exige o trânsito em julgado da condenação para que se inicie o cumprimento da pena, é constitucional, sendo compatível com o princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5º, LVII da CF/88.

Assim é proibida a chamada ‘execução provisória da pena’.

Vale ressaltar que é possível que o réu seja preso antes do trânsito em julgado (antes do esgotamento de todos os recursos), no entanto, para isso, é necessário que seja proferida uma decisão judicial individualmente fundamentada, na qual o magistrado demonstre que estão presentes os requisitos para a prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP.

Dessa forma, o réu até pode ficar preso antes do trânsito em julgado, mas cautelarmente (preventivamente), e não como execução provisória da pena.

STF. Plenário. ADC 43/DF, ADC 44/DF e ADC 54/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgados em 7/11/2019 (Informativo 958). Disponível em:
<
https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/9b89bedda1fc8a2d88c448e361194f02
>. Acesso em: 13/08/2020
.”

Dessa forma, não vislumbro
ictu oculi,
hipótese de concessão de ofício do
writ,
por essa razão

rejeito o pedido preliminar
e passo ao exame do mérito do recurso
.

Como destacado no relatório, o mérito do apelo cinge-se à
dosimetria da pena
, sendo necessário, para melhor compreensão, reproduzir trecho da decisão recorrida, na fração de interesse:

1.

“
Quanto ao acusado LEONI SERRÃO DA COSTA:

NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime:

a)

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, é grave, na medida em que, objetiva lucro fácil, porém ilícito, tornando uma circunstância negativa.

b)

Como
antecedentes
, verifica-se que contra o Acusado não existe sentença condenatória (Súmula 444, do STJ), com trânsito em julgado, por crime anterior ao do presente processo, razão pela qual nada se tem a valorar.

c)

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social do Acusado
, razão pela qual nada se tem a valorar

d)

Não existem nos autos quaisquer elementos plausíveis para aferição da
personalidade do agente
, razão pela qual nada se tem a valorar.

e)

No que se refere aos
motivos do crime
, de acordo com a confissão do acusado na audiência de instrução e julgamento, tratou-se de motivo fútil, pois se utilizou do crime para subtrair o bem (carro) para ir para Paragominas/PA, pois não tinha mais ônibus/van no horário do roubo, circunstância negativa ao caso.

f)

As
circunstâncias do crime
agravaram a prática do delito, uma vez que a empreitada criminosa aconteceu em plena via pública, à noite e na zona rural. Tais fatos revelam circunstâncias negativas acerca do cometimento do ilícito.

g)

Como
consequências do crime
à vista dos elementos disponíveis nos autos, não podem figurar em seu favor, uma vez que o delito serviu para aumentar ainda mais a sensação de intranquilidade nesta cidade, tendo o fato contribuído para aumentar os índices de criminalidade, razão pela qual a circunstância é negativa.

h)

O
comportamento da vítima
não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.

Ao réu cabe, abstratamente, a pena de reclusão, de
04 (quatro) a 10 (dez) anos
, e multa.

Tendo em vista a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em
07 (sete) anos e 100 (cem) dias-multa
, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, verifico a existência da circunstância atenuante do art. 65, III, “d”, CPB (confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime), razão pela qual reduzo a pena em 1/6 e estabeleço a pena intermediária em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa
, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, reconheço a existência de três majorantes previstas na parte especial – (I) concurso de agentes, (II) manter a vítima em poder dos agentes, restringindo a liberdade e (III) utilização de arma de fogo.

Desse modo, fixo o quantum de
aumento em 3/8
em relação ao concurso de duas pessoas e por manter em poder dos agentes, restringindo a liberdade (II e V, §2º, art. 157, CP) e o
aumento de 2/3
decorrente do emprego de arma de fogo (I, §2º-A, art. 157, CP) o que eleva a pena intermediária ao patamar de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 190 (cento e noventa) dias-multa.

Desta feita, fica condenado e estabelecida a pena CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL contra o réu
LEONI SERRÃO DA COSTA
, para fins de fixação do regime inicial, em
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 190 (cento e noventa) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época.

Quanto aos dias-multa, deverá ser calculado cada dia em um trigésimo do salário mínimo, conforme estabelece o art. 49, §1º, do Código Penal.

Em relação à pena de multa, a correção monetária terá por termo inicial a data do cometimento do delito, sob pena de não se manter a força retributiva que da sanção se espera. Esse é o entendimento esposado na RTARGS nº 87/57 ao qual me filio.

1.1.

REGIME PRISIONAL E DETRAÇÃO PENAL (ART. 33, CPB E ART. 387, §2º, CPP) – LEONI SERRÃO DA COSTA

Diante da pena acima aplicada, e tendo em vista que o tempo de prisão provisória do réu,
preso de 20/09/2019 a 19/08/2020,
no momento, é inferior ao tempo necessário para a progressão de regime (no caso,
25% de cumprimento da pena in concreto

Art. 112, III, da Lei de Execução Penal, alterada pela Lei do Pacote Anticrime – Lei nº 13.964/2019
), deixo de proceder com a detração, na forma do § 2º do art. 387 do CPP (acrescido pela Lei n.º 12.736/12), sob pena de ofensa ao sistema progressivo de cumprimento de pena, fixando, inicialmente, o regime
fechado
, conforme § 2
°
, letra “b”, e § 3
°
, ambos do art. 33, do CP.

1.2.

ESTABELECIMENTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

Centro de Recuperação Regional de Paragominas (PA) ou outro a ser indicado pelo Juízo das Execuções Penais.

1.3.

CUSTAS PROCESSUAIS

Fica o réu dispensado das custas processuais, já que goza das benesses da assistência judiciária.

1.4.

SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA

Incabível, ante o total da pena aplicada, bem como do disposto no art. 44, do CP.

1.5.

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Incabível, ante o total da pena aplicada, bem como do disposto no art. 77, do CP”.
Grifei.

Da simples leitura desse trecho da sentença recorrida, constata-se que o Juízo
a quo
valorou em desfavor do apelante quatro circunstâncias judiciais – culpabilidade, motivos, circunstancias e consequências do crime – fixando a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão, além do pagamento de 100 (cem) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época.

A meu sentir, conquanto os fundamentos expostos na r. sentença não sirvam para negativar o vetor judicial da culpabilidade, as demais circunstâncias estão idoneamente fundamentadas e devem permanecer como
desfavoráveis ao recorrente
, como passo a demonstrar
.

A fundamentação indicada para considerar a
culpabilidade
como negativa
expressa
,
"
revela-se inidônea devendo ser desconsiderada para fins de aumento da pena-base, pois foi apontado elemento genérico e inerente ao crime contra o patrimônio, qual seja: o desejo de se locupletar às custas alheias”.

(HC 492.788/CE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020).

Contudo, impõe-se salientar que a reforma da primeira fase da dosimetria da pena produzirá efeitos meramente didáticos – não repercutindo no valor fixado a título de pena-base –, uma vez que, a despeito da correção realizada, a manutenção de três circunstâncias desfavoráveis ao apelante, demonstram a justiça da reprimenda inicialmente fixada, pois revela parâmetro proporcional e adequado a ação delitiva perpetrada pelo recorrente.

Por todo o exposto, acompanhando o parecer do
custos legis,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença inalterada nos demais termos
.

É como voto.

Belém, 18 de outubro de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 26/10/2021